Tribunal: STF
Processo: HC 197621
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 624.626/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    A defesa interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pendente de julgamento. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVISÃO DA PENA A CADA 90 DIAS. IMPOSIÇÃO LEGAL ATÉ A SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. GARANTIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - "O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico" (AgRg no HC n. 621.751/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2020). 
    II - No caso em exame, a necessidade de revisão, de ofício, a cada noventa dias se encerrou com a prolatação da sentença, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados.
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    IV - O decreto prisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que o paciente transita na senda criminosa, sendo que "o autuado ostenta vasta folha de antecedentes criminais" (fl. 38), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    V - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
    VI - A jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada que, in casu, somam 5 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, embora decorrido um ano desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional. Ademais, não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, já tendo sido expedida guia de recolhimento provisória, em 31/1/2020, conforme se denota das informações processuais disponíveis no sítio eletrônico do eg. Tribunal a quo.
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, o impetrante alega, suma: (a) o Paciente encontra-se aguardando o julgamento de sua apelação há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, os autos estão em cartório na primeira Instância desde Janeiro de 2020, e, ainda não foram sequer remetidos para segunda Instância; (b) no presente caso não restou demonstrado na sentença condenatória a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo contrário, data vênia, os argumentos lá lançados são genéricos e incertos, trazendo fundamentos futurísticos; e (c) tendo em vista as condições pessoais do paciente, bem como a ínfima quantidade de droga apreendida, o qual não evidencia nenhum tipo de periculosidade do agente, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, inciso I, do Código de Processo Penal se mostram devidamente razoáveis e proporcionais ao caso.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, o decreto prisional, mantido na r. sentença condenatória, está fundamentado nos seguintes termos, in verbis: 
    "Conforme consta, o indiciado foi surpreendido tendo em depósito de 31 porções de maconha (peso líquido 15,91g) e um tablete prensado da mesma droga no interior da sua residência (peso líquido 145,32g). Indagado pela d. Autoridade Policial, o autuado negou a traficância e afirmou que o entorpecente apreendido não lhe pertence. Cópias dos laudos periciais de constatação prévia devidamente encartados aos autos (positivo para maconha). Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria. Assim, pelo que se depreende dos autos, mormente os depoimentos dos militares, bem como a quantidade de droga apreendida, fortes são os indícios de que o autuado exerce o comércio ilegal de drogas, a ensejar, desde agora, a garantia da ordem pública, a qual, restará ameaçada se ele, envolto nesta grave acusação, permanecer em liberdade. Anoto que o autuado ostenta vasta folha de antecedentes criminais (fls. 51/67). Por essas razões, em caso de eventual condenação, possivelmente iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ainda, não há notícias de que exerce atividade lícita que lhe garanta o sustento. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, visto que a análise específica do caso, pautado em elementos concretos e não abstratos, indicam que a permanência do autuado em liberdade constitui forte fator de abalo à ordem pública, visto que, imerso no mundo das drogas, sem atividade lícita, encontraria facilmente condições propícias para prosseguir na mercancia ilícita, no que absolutamente incompatível à fixação de medidas cautelares alternativas à prisão em favor do autuado. [...] Por conta do exposto, para garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSE ROBERTO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA" (fls. 37-40, grifei). 
    Consoante se denota, o decreto prisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado que o paciente transita na senda criminosa, sendo que "o autuado ostenta vasta folha de antecedentes criminais" (fl. 38), evidenciando de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Nesse sentido: [...]
    Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    De acordo com o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    De acordo com os autos, além do entorpecente apreendido (31 porções de maconha - peso líquido 15,91g - e um tablete prensado da mesma droga - peso líquido 145,32g), o paciente ostenta vasta folha de antecedentes criminais. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
    Em relação ao alegado excesso de prazo, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Quanto à alegação de excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação contra sentença condenatória proferida em 28/1/2020, que condenou o paciente à 5 anos e 7 meses, no regime inicial fechado, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, verifico que, na hipótese, e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso. Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.
    Ademais, é preciso registrar que a jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada que, in casu, somam 5 anos e 7 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, embora decorrido um ano desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional. Sobre o tema colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior: [...]
    Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, mais de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, também não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, já tendo sido expedida guia de recolhimento provisória, em 31/1/2020, conforme se denota das informações processuais disponíveis no sítio eletrônico do eg. Tribunal a quo (www.tjsp.jus.br), nos autos da Ação Penal n. 1500119-90.2019.8.26.0592. 
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de pena superior a 5 anos e o registro de que o paciente transita na senda criminosa são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria.
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus, COM DETERMINAÇÃO, entretanto, PARA QUE O JUÍZO COMPETENTE IMPRIMA CELERIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente